Tribunal: STF
Processo: ARE 1450513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual rejeitou ação penal privada subsidiária da pública com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 11, fl. 3):



    “AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA DO ‘PARQUET’ NA PRETENSA AÇÃO PENAL, PORQUANTO O “QUERELANTE” NÃO PODERIA INTENTAR A AÇÃO PRETENDIDA, APÓS O ACOLHIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIÁRIO, CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE BEM DEMONSTRA A ATUAÇÃO ‘OPORTUNO TEMPORE’ DO ‘DOMINUS LITIS’. REJEIÇÃO PRELIMINAR, COM DETERMINAÇÃO”.



    No apelo extremo (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EVERTON DA SILVA ARANHA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e LIX, e 227 da Constituição Federal, bem como o Tema 811 da repercussão geral. 



    Defende, em suma, que o arquivamento homologado judicialmente da ação penal não constitui óbice à propositura da ação penal privada subsidiária da pública.



    Afirma que computando-se o prazo de seis meses a partir de 29 de setembro de 2020, quando deveria ter-se manifestado o Parquet, tempestivo o oferecimento da queixa-crime em 15 de outubro de 2020, que de forma diversa promoveu seu arquivamento em 22 de outubro de 2020 (Doc. 31, fl. 39).



    Argumenta que o pedido de arquivamento da ação penal promovido pelo Ministério Público demonstra a parcialidade e interesse privado do Parquet no processo. 



    Sustenta, ainda, a ilicitude das provas produzidas em juízo, pois o perito não pode ultrapassar os limites de seu encargo, sendo vedada a apresentação de opiniões pessoais que excedam ao que é travejado pelo exame técnico ou científico do objeto da perícia nos termos do art. 473, § 2º, CPC (Doc. 31, fl. 44).



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada; (b) manifesta a imprecisão do recurso, visto que não aponta, de modo concreto, a violação de dispositivo da Constituição Federal e, pior, não identifica, como de rigor, qual, exatamente, a controvérsia acerca da questão constitucional, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 39).



    No Agravo (Doc. 41), a parte recorrente alega que (a) houve o prequestionamento do Tema 811 da repercussão geral; (b) houve violação aos arts 5º, LIX e XXXV, e 227 da CF/1988; e (c) há deficiência na fundamentação da decisão recorrida, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e não demonstra a aplicabilidade das Súmulas invocadas ao caso concreto.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 11, fl. 7):



    “[...] rejeita-se a presente ação penal, com amparo no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a ausência de condição para seu exercício, consubstanciada na legitimatio ad causam. 



    Com efeito, trata-se de ação penal privada subsidiária da pública ofertada EVERTON DA SILVA ARANHA em face da Promotora de Justiça da Comarca de Itaí, ANA LAURA RIBEIRO TEIXEIRA MARTINS, alegando o autor em sua extensa exordial que a representada teria agido com dolo, negligência, omissão, inércia, condescendência criminosa, prevaricação e abuso de poder, beneficiando a parte adversa (genitora do menor) em Medida Protetiva ajuizada pelo querelante, não exercendo o seu mister, que seria o de levar adiante as denúncias formuladas na queixa crime cujo processo tem o número 0000670-30.2020.8.26.0263, oriunda da ação que este promove contra a genitora de seu filho menor. 



    […]



    Em que pese a longa narrativa feita na inicial e o número de documentos acostados a este caderno processual pelo querelante, não se verifica aqui a apontada inércia do Ministério Público, ensejadora da legitimatio do querelante para propor a presente ação. 



    […]



    Colhe-se destes autos que a representação criminal formulada pelo ora querelante em face da Promotora de Justiça aqui representada deu origem a processo SEI n° 29.0001.0102168.2020-49 que reuniu 04 (quatro) correspondências eletrônicas encaminhadas pelo querelante, com imputações semelhantes, no sentido de estar a representada agindo consoante os interesses da parte adversa. 



    Tal representação veio a esta Corte com promoção de arquivamento formulada pelo ilustre Procurador-geral de Justiça, recebendo os autos o número 2251254-96.2020.8.26.0000, com acolhimento da pretensão ministerial, consoante decisão data de 22 de outubro de 2020, donde se deixou assente que: 



    […]



    Ora, pelo que ali se colhe, o Ministério Publico após a devida averiguação dos fatos, manifestou-se pelo arquivamento de plano do procedimento persecutório, por não se vislumbrar a prática de qualquer infração penal pelo representado. 



    […]



    Releva acrescentar que em qualquer requisitório inicial do tipo persecutório, seja ele penal ou administrativo, a acusação deve ser clara e indiscutível, não se admitindo seja genérica, porquanto é mister a descrição pormenorizada dos fatos tidos como ilícitos. 



    É inadmissível a não delimitação clara, inclusive com relação às circunstâncias como os fatos ocorreram; reclama, pois, que em seu bojo contenha, com o fim de não se macular os consectários da ampla defesa e do contraditório, uma exposição descritiva dos fatos ilícitos com toda a sua circunstância, de molde a narrar uma ação transitiva, como que o cometeu ou cometeram. 



    No caso presente, a ação penal subsidiária da pública não contém nenhum dos elementos capazes de ensejar sua admissão, seja peça apta à compreensão dos fatos narrados, seja justa causa a amparar a apuração pretendida.



    E, diante de promoção de arquivamento acolhida por este Relator em oportunidade anterior, não se há falar em inércia do d. representante ministerial, titular da ação penal ao teor do artigo 129, I, da Carta da República e que ensejaria, como dito, a legitimidade do querelante para a presente ação penal privada subsidiária”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, no julgamento do ARE 859.251-RG, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/5/2015, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 811), fixou tese no sentido de que



    I - O ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia, ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. Diligências internas à instituição são irrelevantes; 



    II - A conduta do Ministério Público posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação penal, não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar concordância com a falta de iniciativa da ação penal pública.



    No caso concreto, não há que se falar em inércia do Ministério Público a ensejar o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública, haja vista que o Parquet formulou o pedido de arquivamento da ação penal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente